Tribunal: TJES
Processo: 5004116-20.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Oferta e Publicidade
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004116-20.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOEL PINHEIROS DOS SANTOS e outros

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
TELEFONIA. ALTERAÇÃO DE PLANO. COBRANÇA DE MULTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA DA MULTA EM ALTERAÇÃO PARA PLANO MAIS CARO. FALHA DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA.
RECURSO
DE TELEFÔNICA BRASIL S/A
CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DE JOEL PINHEIRO DOS SANTOS CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que
as partes
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.
2.
A responsabilidade da apelante em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade. Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.
3.
Compulsando os autos, verifico que
não restou configurada a falha na prestação do serviço, na medida em que não há comprovação nos autos de cobrança de multa por fidelização de contrato na hipótese de alteração para um plano mais caro (
upgrade
).
A
gravação de áudio
com atendimento ao consumidor foi clara ao informar que a cobrança de multa por fidelização apenas seria feita na hipótese de cancelamento ou redução do plano, não havendo a sua incidência quando da alteração para plano com mais benefícios e de maior valor.
4.
Ausentes
, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a falha na prestação do serviço;
sendo desnecessário apurar eventuais danos.
5.

RECURSO
DE TELEFÔNICA BRASIL S/A
CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DE JOEL PINHEIRO DOS SANTOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Joel Pinheiros dos Santos e conhecer e dar provimento ao recurso de Telefônica Brasil S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004116-20.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOEL PINHEIROS DOS SANTOS
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogados do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO COSMA DA SILVA - ES30035-A, BERNARDO LUIZ MONTEIRO ARPINI - ES11336-A
Advogado do(a) APELADO: GILBERTO DE AGUIAR CARVALHO - ES7918-A
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELANTE: JOEL PINHEIROS DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: GILBERTO DE AGUIAR CARVALHO - ES7918-A
Advogados do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO COSMA DA SILVA - ES30035-A, BERNARDO LUIZ MONTEIRO ARPINI - ES11336-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelaç
ões
interposta
s
contra sentenç
a
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Cível de
Colatina
que, em suma, julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais a fim de condenar
a requerida a efetuar a mudança de plano telefônico do autor sem o pagamento de multa.

Considerando as razões das partes e a motivação adotada na sentença, tenho que o ponto nodal no presente recurso encontra-se em verificar que se houve falha na prestação dos serviços e hipótese de dano moral indenizável.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que
as partes
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
1
.

A responsabilidade da apelante em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Compulsando os autos, verifico que
não restou configurada a falha na prestação do serviço, na medida em que não há comprovação nos autos de cobrança de multa por fidelização de contrato na hipótese de alteração para um plano mais caro (
upgrade
).

As únicas provas dos autos que indicam a existência de multa na hipótese de alteração do contrato são um
print
da suposta tela do aplicativo de celular do consumidor e a gravação de atendimento pelo SAC respectivo.

Na primeira prova, ou seja, na tela do aplicativo, não há cobrança de multa, mas apenas a informação de que a alteração do plano estaria sujeit
a
à multa, tendo em vista o contrato e período de fidelização existente.

Entretanto, não há como concluir em que condições tal mensagem fora enviada, se nas situações em que o consumidor tentou aumentar, reduzir ou cancelar os serviços.

No mesmo giro, a gravação de áudio com atendimento ao consumidor foi clara ao informar que a cobrança de multa por fidelização apenas seria feita na hipótese de cancelamento ou redução do plano, não havendo a sua incidência quando da alteração para plano com mais benefícios e de maior valor.

Além disso, caso fosse a real intenção do consumidor a alteração do plano para outro de valor e benefícios superiores, bastava ter informado à atendente quando da ligação ao SAC, cujas informações foram prestadas de maneira clara, em observância ao princípio da informação.

Ausentes
, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a falha na prestação do serviço;
sendo desnecessário apurar eventuais danos.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso interposto por Telefônica
Brasil S/A
e
ele
DOU
PROVIMENTO

para julgar improcedente o pleito autoral e condenar o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso interposto por

Joel Pinheiros dos Santos
e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 21/11/2023

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.